Tribunal: TJDFT
Processo: 0718667-55.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0718667-55.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: HILARIO BONETTI AGRAVADO: JOSENILDO ALVES COSTA, JOACI MOREIRA MOTA D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento interposto por HILARIO BONETTI contra decisão da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais que, no processo no 0700966-54.2017.8.07.0001, movido em desfavor de JOSENILDO ALVES COSTA e OUTRO, indeferiu o pedido de penhora de percentual de imóvel (ID 124664225 – autos de origem). Não há pedido de provimento liminar a ser apreciado, limitando-se a parte agravante a requerer a reforma da decisão combatida. Preparo efetuado (ID 36149186). Dispenso informações. À parte agravada para resposta no prazo legal. Intime-se. Brasília, 9 de junho de 2022. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator